Tribunal: TJMT
Processo: 0040957-54.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040957-54.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.234.229/0001-70 (APELANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), JORGE MARTINS DA SILVA (APELADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), ADRIANA DA SILVA - CPF: 018.679.791-52 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE MARTINS DA SILVA - CPF: 269.685.841-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040957-54.2011.8.11.0041

Apelação nº
0040957-54.2011.811.0041

Apelante:
Sola Projetos e Engenharia Ltda (antiga Liber Engenharia e Empreendimentos Ltda
.)

Apelados:
Jorge Martins da Silva
e sua filha
Adriana da Silva

EMENTA:

APELAÇÃO – DESPEJO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITMIDADE PASSIVA, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELA AUTORA, AQUI APELANTE, DA EVENTUAL SUB-LOCAÇÃO DO IMÓEL OBEJTO DA LDIE PELOS REQUERIDOS APELADOS – NOVO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA E QUE DESCUMPRE ANTERIOR ACORDÃO QUE HAVIA REFORMADO A PRIMEIRA SENTENÇA, TAMBÉM PROFERIDA EM SEDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, BEM ASSIM QUE TINHA DETERMINADO A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, QUE SEQUER FOI ANALISADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

É de ser desconstituída a sentença que descumpre anterior acórdão que afastara anterior julgamento antecipado da lide e que determinara a realização da instrução do processo, bem assim que, ainda, resolve a ação, em novo julgamento antecipado da lide, ao fundamento de falta de prova da alegação do autor quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas, que sequer foi analisado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040957-54.2011.8.11.0041

Apelação nº
0040957-54.2011.811.0041

Apelante:
Sola Projetos e Engenharia Ltda (antiga Liber Engenharia e Empreendimentos Ltda
.)

Apelados:
Jorge Martins da Silva
e sua filha
Adriana da Silva

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora

Sola Projetos e Engenharia Ltda (antiga Liber Engenharia e Empreendimentos Ltda
.)
.

AÇÃO:
Despejo, código nº 743946
, proposta por
Liber Engenharia e Empreendimentos Ltda
.
(atual
Sola Projetos e Engenharia Ltda)
em face de
Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva
.

SENTENÇA: reconheceu a ilegitimidade passiva de
Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva
e julgou extinta, sem resolução do mérito a ação, bem assim condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa
.

Alega, em síntese, que o novo julgamento antecipado da lide descumpre o que foi determinado pelo acórdão da Apelação
nº 34482/2015, que foi julgada em 16.12.2015, que reconheceu que o anterior julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa dos requeridos, de demonstrarem sua alegada ilegitimidade passiva.

Argui ter postulado a produção de prova testemunhal para comprovar a forma do ingresso dos requeridos no imóvel objeto da lide. Todavia, sem pronunciar sobre seu pedido o Juiz de origem sentenciou a ação, sem resolução do mérito, de novo, por julgamento antecipado da lide e sob o fundamento de não ter restado comprovada que a sub-locação era de fato legítima.

Após discorrer sobre o cerceamento de defesa pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Contrarrazões apenas de
Adriana da Silva
, em que defende o desprovimento do apelo (id. 100463703).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040957-54.2011.8.11.0041

Apelação nº
0040957-54.2011.811.0041

Apelante:
Sola Projetos e Engenharia Ltda (antiga Liber Engenharia e Empreendimentos Ltda
.)

Apelados:
Jorge Martins da Silva
e sua filha
Adriana da Silva

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora

Sola Projetos e Engenharia Ltda (antiga Liber Engenharia e Empreendimentos Ltda
.)
.

AÇÃO:
Despejo, código nº 743946
, proposta por
Liber Engenharia e Empreendimentos Ltda
.
(atual
Sola Projetos e Engenharia Ltda)
em face de
Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva
.

SENTENÇA: reconheceu a ilegitimidade passiva de
Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva
e julgou extinta, sem resolução do mérito a ação, bem assim condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa
.

O cerne da apelação é saber se é caso de reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide feito pela sentença impugnada, bem assim o descumprimento do que foi determinado pelo acórdão da anterior Apelação nº 34482/2015.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Despejo, código nº 743946
, proposta por
Liber Engenharia e Empreendimentos Ltda
.
(atual
Sola Projetos e Engenharia Ltda)
em face de
Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva
.

A sentença impugnada reconheceu a ilegitimidade passiva de
Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva
e julgou extinta, sem resolução do mérito a ação, bem assim condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A ação já havia sido julgada de
forma antecipada
, ocasião em que lhe foi dada procedência e determinada, assim, a desocupação, pelos requeridos, do imóvel objeto da lide.

Entretanto,
aquela primeira sentença foi reformada pelo acórdão da Apelação nº 34482/2015, que foi julgada em 16.12.2015, que reconheceu que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa dos requeridos, de demonstrarem sua alegada ilegitimidade passiva
.

Assim,
o Colegiado concluiu, quando julgou a Apelação nº 34482/2015, a necessidade de instrução da ação para verificar a alegada ilegitimidade passiva de
Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva
.

Veja a ementa do acórdão lançada na referida Apelação nº 34482/2015, julgada em 16.12.2015:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO -
CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE VERIFICADO
- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

O julgamento antecipado da lide quando se faz necessária a produção de provas para a solução da questão importa em cerceamento de defesa e possibilita a reforma da sentença impugnada
.”

(grifei).

Ao retornar o processo à origem, foi determinado às partes, pela decisão de 11.2.2019 (id. 100463669), especificarem as provas que pretendiam produzir.

A autora,
Sola Projetos e Engenharia Ltda.
, aqui apelante, apresentou seu requerimento de prova testemunhal em
11.3.2019
(id. 100463670).

E em
15.4.2019
foi lançada uma certidão de decurso de prazo para especificação de provas (id. 100463672).

Na sequência, ou seja, em 20.5.2021,
sem que fosse analisado o pedido de provas feito pela autora, aqui apelante
, sobreveio a sentença impugnada (id. 100463673).

Pois bem
.
Verifica-se que ao julgar, em 16.12.2015, a Apelação nº
34482/2015
, em razão da necessidade de comprovação da condição de eventuais sub-locatários (ou não) dos requeridos
Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva
, aqui apelados, d
o imóvel em litígio, vale dizer, os 450m2 da área maior de 103.005,00m2, matrícula nº 18293 do RGI da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, da Chácara Fortuna, da Gleba Ribeirão, Bairro Novo paraíso, Cuiabá,
foi que o Colegiado concluiu ser essencial a instrução do processo
.

Aliás, a necessidade da instrução se justificou também pela contradição verificada entre a alegação de tratarem os requeridos de sub-locatários com o fundamento que deu ensejo a propositura, em 08.2.2011, da Ação de Reintegração de Posse código nº 709931 contra
Jorge Martins da Silva e outros
pela anterior proprietária do imóvel, ou seja, por
Halley Digital Máquinas e Equipamentos
.

Oportuno consignar que a referida Ação de Reintegração de Posse ainda estava em trâmite na época do julgamento da referida Apelação nº 34482/2015, julgada em 16.12.2015.

Veja o teor do voto lançado na mencionada Apelação nº 34482/2015:

“
V O T O
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com razão a preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, arguida pelos requeridos apelantes, Jorge Martins da Silva e Adriana da Silva.

Sucede que sustentam não se tratar de sub-locatários, mas sim de posseiros e esta situação, vale dizer, saber a qualidade do ingresso/permanência no imóvel objeto da lide, é questão essencial para a solução do Despejo
.

De modo que o julgamento antecipado da lide comprometeu a produção de provas para averiguar referida situação
, vale dizer, a condição dos requeridos apelantes, se mesmo de sub-locatários ou se de posseiros, como sustentam.

Realça-se que a produção de prova se mostra necessária, inclusive, porque o fato de Jorge Martins da Silva, apelante, também integrar o polo passivo na Ação de Reintegração de Posse, em trâmite na Vara Agrária de Cuiabá, proposta pela proprietária original, Halley Digital, antecessora da autora apelada, Liber atual Sola, torna mais duvidosa ainda a questão de se tratar de posseiro ou de sub-locatário, esta última reconhecida pela sentença de Despejo impugnada
.

Mais singular se torna a natureza da relação jurídica entre a apelada, Liber atual Sola, e o apelante, Jorge Martins, porque não há prova, pelo menos escrita, da sub-locação,
sendo mesmo certo que, inclusive, Edézio Barcelos Borges, de quem a sentença asseverou ter o requerido apelante, Jorge Martins, sub-locado o imóvel, põe-se a negar a existência da própria locação
.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de possibilitar a produção de provas da condição de ingresso/permanência dos requeridos no imóvel objeto desta Ação de Despejo
.

É como voto.
”
(grifei).

Logo, o julgamento antecipado da lide, aliás, como também ocorreu anteriormente,
revela-se indevido, porquanto descumpre o que foi determinado no acórdão da Apelação nº
34482/2015, julgada em 16.12.2015
.

Oportuno consignar que após o acórdão da mencionada Apelação n
º
34482/2015
não há qualquer elemento apto a justificar o julgamento antecipado da lide.

Aliás,
a sentença sem oportunizar a produção De provas
, encerrou a lide, sem resolução o mérito,
ao fundamento de falta de prova
da sub-locação defendida pela empresa autora, aqui apelante.

Logo, configura mesmo cerceamento de defesa, sob pena de nulidade, a sentença que resolve a ação e/ou pedido, em especial por julgamento antecipado da lide,
ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas
.

Neste sentido veja a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação nº 1007525-63.2019.811.0003, julgada em 18.12.2020:

“
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELO AUTOR, AQUI APELANTE – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

É de ser desconstituída a sentença que julga improcedente a ação e/ou pedido, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas
.
” (grifei).

No mesmo norte veja a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RETOMADA DA FASE DE INSTRUÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que não ocorreu no caso em exame.

2.
O direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requeridas pelas partes, e conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, conforme verificado na espécie
.”
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1058301/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (grifei).

Com igual entendimento, veja outra orientação desta e. Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
- AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA E OPORTUNAMENTE REQUERIDA, CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, SENDO NULA A SENTENÇA
."
(Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 6ª Câm. Cível, d.j. 05/05/2015) (grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS DO EMBARGANTE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM BASE NA FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– PRELIMINARES ACOLHIDAS - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

1. Em embargos à execução, a apresentação intempestiva da impugnação, ou a falta dela, não induz os efeitos da revelia, tendo em vista que o direito da parte exequente, em tese e em regra, encontra-se declarado no título que pretende executar, incumbindo ao Embargante/Executado o ônus de desconstituir tal título, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Não bastasse existir várias teses aventadas preliminarmente pelo embargante, verifica-se que as demais questões de mérito também não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo.

3. Logo, não há como deixar de reconhecer que a sentença foi omissa ao não apreciar adequadamente todos os pedidos da parte embargante, incorrendo na falta de fundamentação, em nítida afronta ao que dispõem o art. 458, II, do CPC/73 e art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.
ADEMAIS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE INCORREU O JUÍZO EM CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE,
UMA VEZ QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO, ENTENDENDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS; CONTUDO, FUNDAMENTOU A SUA DECISÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE CONDUZ À NULIDADE DA SENTENÇA
.

5. A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 130 do CPC (norma vigente à época da prolatação da sentença) dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.”
(Ap 167056/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017) (grifei).

No mesmo caminho:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – TÍTULO EMITIDO POR EX-CONJUGE – BENEFÍCIO PRÓPRIO –
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES
- DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
.”
(AgR 93350/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) (grifei).

Veja também o entendimento da 1ª Câmara Cível deste Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa, na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado
.

Configurado o cerceamento de defesa, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação nº 0503678-35.2015.811.0041, Rel.Des. Márcio Vidal – Decisão Monocrática, publicação: 17.4.2020) (grifei).

Isto posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de que seja cumprido, integralmente, o que foi decidido pelo acórdão da Apelação nº 34482/2015, julgada em 16.12.2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021